Tribunal: TJSP
Processo: 1007038-29.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Restrição de crédito indevida – A instituição financeira ré não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem do débito impugnado – Relação de consumo caracterizada – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Restrição de crédito indevida – A instituição financeira ré não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem do débito impugnado – Relação de consumo caracterizada – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Débito declarado inexigível – Sentença mantida – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inclusão indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito – Dano moral presumido – Recurso da ré improvido, neste ponto.
VALOR DA CONDENAÇÃO – Valor fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Recurso da ré pleiteando a sua redução – Admissibilidade - Quantia reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso da ré provido, neste aspecto.
JUROS DE MORA – Sentença que determinou a incidência de juros de mora a partir da citação – Recurso da ré postulando a incidência a partir do arbitramento da condenação e do autor, a partir do ato ilícito – Os juros moratórios devem ser contados desde a indevida imposição de restrição cadastral ao autor, por se tratar de ilícito extracontratual, configurando a hipótese prevista na súmula 54 do STJ – Recurso do autor provido e da ré improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão da ré de redução da verba honorária advocatícia, fixada na sentença em 10% sobre o valor da condenação – Descabimento – Verba honorária advocatícia fixada no limite mínimo legal, com observância dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil – Valor que não comporta redução, sob pena de se dar ao patrono do autor uma remuneração insuficiente – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO AUTOR PROVIDO